Tribunal: TJDFT
Processo: 0724358-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724358-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANE DE OLIVEIRA LEMES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal (supressão de instância) arguida nas contrarrazões (Id. 17924819). Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora